Tribunal: STF
Processo: MS 37317
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luzamara Souto Monteiro, em face do Tribunal de Contas da União, alegando que, muito embora tenha constado em anterior impetração, que começou a receber pensão em novembro de 2001, em verdade, apenas a partir de 2009 é que a recebe, em decorrência do fato de ser filha solteira de servidor da Polícia Federal, falecido em 5/2/86.
    Porém, em novembro de 2017, sua pensão foi cancelada, em razão da ausência de dependência econômica, mas logrou obter reversão dessa medida, nesta Suprema Corte, nos autos do MS nº 35.414, já transitado em julgado.
    Agora, no ano de 2020, foi surpreendida com notificação, recebida da Polícia Federal, dando conta de que o Tribunal de Contas da União havia detectado possível irregularidade no recebimento de sua pensão, sob o argumento da existência de uma suposta união estável, conforme novo entendimento vigente naquela Corte de Contas, a partir da publicação do Acórdão nº 7.972/17
    Está, assim, a impetrante, na iminência de ter sua pensão cancelada pela Polícia Federal, em virtude desse novo ato ilegal do TCU.
    Acrescentou que, anos antes de passar a receber essa pensão, manteve relacionamentos amorosos, dos quais resultaram a concepção de três filhos, sendo os dois últimos, frutos do relacionamento com Giuseppe de Souza Venancio Júnior, cuja convivência se deu pelo período de aproximadamente cinco anos, tendo sido encerrada no ano de 2008, conforme declarações anexadas aos autos.
    Nessa conformidade, como se encontra solteira e não exerce função pública, desde a época em que passou a receber a pensão, entende a impetrante que faz jus a continuar a recebê-la.
    Discorreu, na sequência, sobre o cabimento deste mandamus, em face dessa ameaça de lesão, decorrente de ato ilegal, praticado pelo TCU, aduzindo ser detentora de direito líquido e certo de manter essa pensão temporária, a menos que passe a ocupar cargo público permanente, insurgindo-se, ainda, contra o fundamento da intimação recebida, para justificar a manutenção da pensão.
    E isso porque apenas passou a recebê-la depois que já havia encerrado a aludida união estável que mantivera no passado, ocorrendo, ademais, decadência do direito da Administração em rever o ato de sua concessão.
    Mencionou, por fim, a existência de ato jurídico perfeito, direito adquirido e vedação à interpretação retroativa, a impedir a cassação da pensão que recebe.
    Postulou, assim, a pronta suspensão da aplicação do entendimento firmado pelo TCU, quando da edição do acórdão nº 7.972/17, a seu caso, com o consequente reconhecimento de seu direito à manutenção dessa pensão.
    É o relatório.
    Decido:
    A presente impetração se volta contra notificação recebida pela impetrante (e-doc. nº 5), em que é feita menção a entendimento assente no TCU acerca do fato de que filha solteira, para continuar recebendo pensão, não pode ter contraído casamento, ou encontrar-se em situação de união estável. Em vista disso, foi-lhe solicitado respondesse aos questionamentos apresentados.
    Ocorre, contudo, que o aludido documento não foi confeccionado pelo TCU e, sim, pela Polícia Federal, não parecendo, destarte, existir justificativa para o processamento do mandamus neste STF. 
    Não se mostra ocioso ressaltar que dos termos do aludido acórdão nº 7.972/17–TCU, apontado como ato coator pela impetrante, não se extraem determinações específicas, concretas e diretas relacionadas à esfera jurídica de seu interesse próprio. 
    Assim, tem-se que o TCU se limitou, no caso, a comunicar à Polícia Federal possíveis indícios de fraudes relacionados ao pagamento da pensão da impetrante, traçando, dessa maneira, diretrizes a serem seguidas por aquele órgão, conforme as especificidades de seu caso concreto e situação pessoal, inexistindo, destarte, nenhum tipo de procedimento de revisão de pensão ou, ainda, investigação interna, com esse fito instaurada no âmbito do Tribunal de Contas da União.
    Também consta dos autos que a impetrante já teve a pensão cassada, anteriormente, em virtude de questão referente à dependência econômica, ordem essa já revogada por esta Suprema Corte, nos autos do MS nº 35.414.
    Referido julgamento, ao contrário do asseverado pela impetrante, deixou assente que a pensão por ela recebida não poderia ser cassada com fundamento em requisito não previsto na lei de regência.
    Assim, a investigação levada a cabo pelo serviço de aposentadorias e pensões, da Polícia Federal, em princípio, não se reveste de ilegalidade manifesta.
    E isso porque a pensão por morte de que é titular foi identificada como possivelmente irregular, diante de evidências que indicam a formação de união estável, tendo-lhe sido solicitados esclarecimentos sobre esse fato. 
    Oportunamente e, se o caso, poderá instaurar-se eventual discussão sobre a efetiva possibilidade de que a existência dessa união estável possa vir a redundar na cassação do benefício de que a impetrante é titular.
    E para eventual discordância da conclusão alcançada, ao cabo dessa investigação, será mister aferir a existência ou não de união estável, bem como sua duração e eventual contemporaneidade ao tempo em que concedida a pensão à impetrante, o que não é cabível pela via estreita do mandado de segurança. 
    Nesse sentido, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal, razão pela qual não se mostra viável auferir a existência, ou não, dos fatos que podem ensejar a cassação da pensão. 
    Vide: 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RMS nº 27.934-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/15).
    Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. 
    1. A mera demonstração de nomeações e exonerações em cargos comissionados e funções de confiança não tem o condão de configurar a ilegalidade de comissão disciplinar, a qual decorreria da ausência de estabilidade de seus integrantes.
    2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída.
    3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ.
    4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS nº 28.638, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/3/14).
    Assim, diante da regularidade jurídico-formal do ato dito coator e da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, não há razão para prosseguir a impetração, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante a embasar sua pretensão. 
    Saliento, ainda, que não há que se falar em afronta às garantias do direito adquirido, ou do ato jurídico perfeito, pois não se trata de cancelamento de pensão em virtude de mudança das exigências previstas em lei posterior, mas da constatação de descumprimento de condição preestabelecida pela lei que justificava a manutenção do benefício. 
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente